Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-68.2020.8.11.0020
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-68.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BARBARA TEIXEIRA LIMA - CPF: 000.932.531-09 (EMBARGANTE), ROSIMAR DJANGO PEREIRA LUZ - CPF: 022.100.131-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (EMBARGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu a Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de responsabilidade do ente público pela ausência de sinalização e conservação da via onde ocorreu o acidente que motivou o pedido de indenização.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada todos os elementos probatórios dos autos, inclusive o dever de manutenção e sinalização das vias públicas, concluindo pela ausência de nexo causal entre a suposta omissão municipal e o acidente.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Bárbara Teixeira Lima
contra acórdão que deu provimento à Apelação manejada pelo
Município de Ponte Branca
para, na
ação de indenização
,
julgar improcedentes os pedidos.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre a tese defensiva, tampouco sobre a sentença no que tange ao dever do Município de manter as vias devidamente sinalizadas e conservadas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Não há contrarrazões do Município de Ponte Branca (Id. 311565382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Bárbara Teixeira Lima
, ora Embargante,
propôs
ação de indenização
contra o
Município de Ponte Branca
, pleiteando o pagamento de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 1o de janeiro de 2020, supostamente causado pela ausência de sinalização e manutenção adequada de via pública.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 126.321,00 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais) e por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária.

Inconformado, o
Município de Ponte Branca
interpôs Apelação, à qual a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do voto desta relatora.

Embora a Embargante alegue a existência de
omissão
,
o acórdão fundamentou de forma clara os elementos probatórios constantes nos autos, inclusive mediante a transcrição dos principais trechos do depoimento pessoal da Autora, do boletim de ocorrência e das imagens acostadas. Tais elementos foram analisados com o objetivo de demonstrar a ausência de comprovação do nexo de causalidade direto e exclusivo entre a suposta omissão do Município e o acidente automobilístico narrado na petição inicial.

Cumpre registar que o voto condutor examinou de forma expressa o dever de manutenção e sinalização das vias públicas, concluindo, com base nas provas dos autos, que a via onde ocorreu o acidente não integrava o sistema viário urbano, não apresentava indícios de fluxo habitual de veículos e destinava-se apenas a acesso a local restrito, situado em área marginal e com características incompatíveis com o trânsito regular.

Mencionou, ainda, que inexistia prova técnica ou documental que permitisse aferir a existência de falha concreta na prestação do serviço público de manutenção viária, bem como que não foi demonstrada a diligência exigível por parte da condutora, que adentrou em local desconhecido, durante a madrugada, com visibilidade reduzida.

Nesse contexto, concluiu-se que a ausência de sinalização, por si só, não foi fator determinante e suficiente para ensejar a responsabilização civil do ente público, afastando-se, assim, a configuração da omissão específica e o nexo causal.

Logo,
o acórdão não apresenta omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025